Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação por meio da qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra acórdão no âmbito do qual a responsável teve suas contas julgadas irregulares e foi condenada ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação de despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de São João do Piauí/PI no período de julho a dezembro de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Palonma de Ferreira e Almeida, herdeira de Fátima Ferreira da Cunha contra o Acórdão 10959/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4434/2014-TCU-Primeira Câmara , no âmbito do qual Fátima Ferreira da Cunha, ex-secretária de saúde do município de São João do Piauí/PI, e outros responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares e foram condenados, solidariamente, ao pagamento de débito e, individualmente, ao pagamento de multa em razão da não comprovação de despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) no período de julho a dezembro de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Fátima Ferreira da Cunha e Sheylla Mara de Castro Macedo Costa, julgando regulares com ressalva suas contas e excluindo as multas a elas aplicadas por meio do item 9.7 do Acórdão 4434/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, a Sheylla Mara de Castro Macedo Costa (XXX.829.793-XX), representada nestes autos por Raimundo de Araújo Silva Júnior (5061/OAB-PI) e outros, à Procuradoria da República no Piauí, ao município de São João do Piauí/PI e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.